Tribunal: TJPA
Processo: 0825014-15.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0825014-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, posteriormente redimensionada pelo Superior Tribunal de Justiça para 14 anos e 3 meses de reclusão. O revisionando sustenta afronta a texto expresso de lei na dosimetria da pena, ao argumento de indevida valoração negativa do vetor judicial antecedentes, requerendo o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena afronta texto expresso de lei, a justificar a desconstituição da condenação em sede de revisão criminal, nos termos do art. 621, I do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla da matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

4.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para mero reexame de fatos e provas encontra óbice na jurisprudência consolidada, que repele a transformação do instituto em nova apelação.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial, excluiu a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, mantendo, contudo, a negativação dos antecedentes, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6.

A certidão de antecedentes criminais constante dos autos comprova a existência de condenação anterior transitada em julgado, circunstância que autoriza a valoração negativa do vetor “antecedentes”, nos termos do art. 63 do Código Penal.

7.

Inexiste demonstração inequívoca de ilegalidade ou contrariedade a texto expresso de lei na consideração dos antecedentes, o que afasta a incidência da hipótese do art. 621, I do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Revisão conhecida e julgada
improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena quando ausente violação manifesta ao art. 621 do CPP.

2.

A existência de condenação anterior com trânsito em julgado legitima a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 63 do Código Penal.

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria fático-probatória já apreciada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 63 e 121, § 2º, IV; Regimento Interno do STJ, art. 255, § 4º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024; STJ, Súmula 7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Revisão Criminal
proposta por Pedro Paulo Miranda Santana, com esteio no art. 621, I do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém no processo nº 0021863-84.2015.8.14.0401, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, encontrando-se a condenação devidamente transitada em julgado.

Sustenta, em sede preliminar, o cabimento da Revisão Criminal para fins de correção da dosimetria da pena, ao argumento de que a sentença condenatória teria afrontado texto expresso de lei, em sentido amplo, circunstância que autorizaria o manejo do presente sucedâneo.

Aduz que não houve análise quanto à higidez da valoração negativa do vetor judicial relativo aos antecedentes criminais, matéria que ora se busca ver reapreciada e, por conseguinte, a redução da pena.

Pugna, ainda, o revisionando, pela concessão do benefício da justiça gratuita, por enquadrar-se no conceito legal de pessoa hipossuficiente, nos termos da legislação.

Requer a procedência do pedido, a fim de que, em Juízo rescindendo, seja redimensionada a pena-base em razão da negativação inidônea do vetor judicial antecedentes.

Deferido o benefício da justiça gratuita (ID 32053136), determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional para manutenção
in tontum
da condenação do requerente (ID 33083496).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da revisional.

2. Mérito.

É consabido que a revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, ostenta natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, vocacionada à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses taxativamente delineadas pelo legislador, senão vejamos:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Não se presta, portanto, à rediscussão ampla do conjunto probatório ou à mera reapreciação de teses já examinadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida transformação do instituto em sucedâneo recursal, o que a jurisprudência consolidada repele de forma categórica:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte,
o Tribunal estadual não é obrigado a rever e a rebater todos os argumentos dispensados pela defesa em sede de revisão criminal. Isso porque a ação revisional é de cabimento vinculado e restrito, não se valendo à reanálise global dos fatos e provas dos autos, porquanto não se trata de segunda apelação. A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação
. 5.
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024) (grifos)

Da análise da sentença condenatória (ID 77884013 – autos originários), extrai-se que os fatos ocorreram no interior de um bar de propriedade da vítima, Wilson, ocasião em que o requerente, dirigindo-se até ele, subitamente e sem lhe proporcionar qualquer possibilidade de defesa, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade delitivas do revisionando pela prática do delito de homicídio qualificado.

O Juízo procedeu à dosimetria da pena, avaliando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na oportunidade em que reputou desfavoráveis os vetores referentes à culpabilidade, aos antecedentes criminais, à personalidade do agente e às consequências do crime e fixou pena-base no patamar de 30 (trinta) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Interposta a apelação criminal pela defesa, o colegiado da 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária realizada em 12/12/2029, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 7699001). Segue excerto do ato judicial:

“[...] Aduz a defesa que, a pena-base do apelante fora aplicada sem motivação idônea dos vetores judiciais, em dissonância com a doutrina e jurisprudência hodierna, pelo que requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja realizado o redimensionamento da pena. Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que, o magistrado a quo ao fixar a pena-base, entendeu como negativos os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime. Diante dos argumentos levantados nas razões recursais. Passo a analisar as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB:

1ª FASE DA DOSIMETRIA.

O juízo a quo valorou a culpabilidade nos seguintes termos: Culpabilidade em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.

A culpabilidade deve ser entendida como sendo o juízo de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, plus de reprovação da conduta delitiva do agente, sendo necessária para valorá-la negativamente uma fundamentação concreta, idônea e individualizada - art., e art., C. No caso, tenho como incensurável a fundamentação expendida pelo Magistrado a quo, acima transcrita, pois a forma como a vítima foi morta, evidencia a intensidade elevada do dolo homicida, circunstância que respalda a análise desfavorável ao réu da circunstância judicial culpabilidade.

Os antecedentes criminais foram valorados da seguinte forma: Constato que o mesmo, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Diante da presença de antecedentes criminais, mantenho esta circunstância judicial desfavorável, conforme item 3 da Certidão Judicial Criminal Positiva.

A personalidade foi valorada da seguinte forma: personalidade deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Mantenho os fundamentos adotados pelo magistrado a quo, tendo em vista a frieza do crime praticado, demonstrando grave desvio de personalidade.

Os motivos do crime foram valorados da seguinte forma: (...) não foram esclarecidos pelo que deixo de valorar a referida circunstância. Mantenho os motivos do crime neutro, em razão da ausência de provas.

As circunstâncias do crime foram valoradas da seguinte forma: foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar também o bis in idem.

As circunstâncias devem ser consideradas neutras, pois foram utilizadas para qualificar o crime de homicídio qualificado. As consequências do crime foram valoradas da seguinte forma: (...) foram graves, uma vez que deixaram marcas emocionais profundas na família da vítima, conforme se depreende do depoimento da informante ouvida em audiência. A fundamentação do magistrado a quo encontra-se irretocável, pois as consequências do crime em tela foram nefastas, em razão da comprovação dos danos emocionais demonstrados nos autos na família da vítima, o que de fato torna a reprovabilidade ainda mais gravosa. O comportamento da vítima foi valorado da seguinte forma: não contribuiu para o crime. Mantenho neutro os fundamentos do comportamento da vítima, com fulcro na súmula n° 18 TJPA.

Diante da exaustiva exposição das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que 04 (quatro) circunstâncias judiciais devem ser mantidas desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e consequências do crime), entendo que deve ser MANTIDA a pena-base no patamar máximo de 30 (trinta) anos de reclusão, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, bem como nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem valoradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Inexistem causas de aumento ou causa de diminuição da pena.
Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de 30 (trinta) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, inciso IV do CPB
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em consonância com o artigo 33, §2°, alínea a, do Código Penal, o réu iniciará cumprimento de sua pena no REGIME FECHADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO.” (grifos)

Interposto Recurso Especial, autuado sob o nº 2012589/PA (2022/0208128-9), o Ministro Relator, em decisão proferida em 17/08/2022 determinou:

“[...] A insurgência prospera em parte.

[...] Sobre a culpabilidade, o magistrado limitou-se a invocar os elementos (consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa) que constituem a culpabilidade enquanto componente do crime, segundo a concepção tripartite hodiernamente predominante. Entretanto, a culpabilidade referida no art. 59 do CP não corresponde àquela que é elemento necessário do crime, mas sim ao maior ou menor juízo de censura que recai sobre a conduta do agente. Por isso, para valorá-la negativamente, o juiz não poderia se restringir a indicar a presença dos elementos que integram a culpabilidade, porque sem eles sequer existiria o delito. A fim de exasperar e pena-base, seria necessário, isso sim, indicar fatos que demonstrassem maior reprovabilidade concreta da conduta, o que não foi feito. A falta de fundamentação válida determina, assim, a exclusão desta vetorial da fixação da pena-base.
Quanto aos antecedentes, a alegação de que não haveria comprovação do trânsito em julgado da condenação anterior esbarra na Súmula 7/STJ, por contrariar expressamente a conclusão fática do Tribunal local no ponto (e-STJ, fl. 199).
Em relação à personalidade, nada de concreto foi apontado pelo juiz para considerála negativa, inexistindo explicação quanto aos elementos ponderados pelo magistrado - além daqueles que já integram o tipo penal - para concluir que o acusado é egoísta e agressivo. Finalmente, quanto às consequências, é de fato inimaginável a intensidade da dor da perda de um familiar em um crime violento. Todavia, este elemento é contemplado no próprio tipo penal (especialmente quando cometido na forma qualificada), que já sanciona a violência cometida pelo réu. A inegável dor suportada pela família da vítima é consequência necessária do delito, e por isso não autoriza a elevação da pena-base. [...]

Portanto, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, remanescem em desfavor do acusado, na primeira fase da dosimetria da sanção, apenas seus antecedentes. [...]

No presente caso, com a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, o magistrado singular estabeleceu a pena no máximo legal - sem apresentar para tanto nenhuma fundamentação específica -, o que configura evidente desproporção. Refaço, à luz dessas considerações, a dosimetria da pena do réu. Na primeira fase, pela existência de antecedentes, elevo a reprimenda reclusiva em 2 anos e 3 meses (correspondente a 1/8 do intervalo de apenamento), fixando-a em 14 anos e 3 meses de reclusão. Esta passa a ser a pena definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para fixar a pena de PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA em 14 anos e 3 meses de reclusão. (grifos)

Malgrado tenha havido redução da pena quando do julgamento do Recurso Especial, é de se observar que o Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar a valoração negativa dos antecedentes criminais, porquanto a matéria esbarrava no óbice da Súmula nº 7/STJ, que assim dispõe: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Não se constata, contudo, no caso concreto, situação inequívoca capaz de autorizar a excepcional reforma da pena em sede revisional. Com efeito, a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos originários (ID 46458120) evidencia a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, circunstância que, nos termos do art. 63 do Código Penal, legitima a valoração negativa do vetor “antecedentes” na primeira fase da dosimetria, o que já foi analisado e mantido pelos órgãos julgadores ao longo da tramitação processual.

Ausente demonstração incontroversa capaz de desconstituir a dosimetria da pena no ponto relativo ao vetor dos antecedentes criminais, diante de prova robusta em sentido contrário, mostra-
se inviável o acolhimento da pretensão revisional.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço e julgo
IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026